Tribunal: CARF
Processo: 16327.720336/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720336/2017-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.966 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS
UNICREDS DO ESTADO DE SAO PAULO - UNICRED CENTRAL SP

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
COFINS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. SOBRAS. NÃO INCIDÊNCIA.
No que tange à tributação pela Cofins para as cooperativas de crédito, é de se
trazer que o fato de as cooperativas de crédito serem regulamentadas pelo
Banco Central do Brasil, não as tornam tributariamente equiparáveis às
Instituições Financeiras.
Importa ser necessário a segregação do resultado de eventos que ocorrem em
uma cooperativa, inclusive as de crédito, em atos cooperativos e atos não
cooperativos, conforme precedentes do STJ que, aplicando a decisão firmada
pelo STF, quando do julgamento do RE 598.085/RJ, em sede de repercussão
geral, para as cooperativas de crédito - afastou a tributação desta contribuição
aos recursos oriundos de atos cooperativos.
As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica, relativamente aos atos cooperativos, não sofrem a incidência de
Cofins sobre as sobras registradas, por não se enquadrarem na natureza de
lucro, tampouco de receita. E serem, ainda, decorrentes de atos cooperativos,
diferentemente dos resultados líquidos positivos, conforme definido pelo
direito contábil aplicável às cooperativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheciam. No mérito, por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, negou-se provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock
Freire (relator), Rodrigo Mineiro Fernandes, Pedro Sousa Bispo e Rodrigo da Costa Pôssas, que
davam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori
Migiyama.

(Assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720336/2017-04
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Pedro Sousa Bispo (suplente convocado), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello. Ausente o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo
conselheiro Pedro Sousa Bispo.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria (fls.
737/746), admitido pelo despacho de fls. 748/751, que se insurge contra o Acórdão 3401-01.052
(fls. 556/558), de 30/09/2010, integrado pelo acórdão em embargos 3401-002.478 (fls. 714/720),
de 28/11/2013, este acolhido com efeitos infringentes provendo o recurso para declarar que "os
valores relativos às sobras das cooperativas não sofrem incidência do PIS e da COFINS",
restando o mesmo assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
...
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SOBRAS DE COOPERATIVA.
Sendo omisso o acórdão sobre a incidência da PIS e da COFINS sobra as sobras de
sociedade cooperativa, os embargos devem ser conhecidos neste ponto e no mérito dado
provimento.
O acórdão que julgou o recurso voluntário entendeu que havia concomitância
entre o objeto deste processo administrativo e o judicial1.
Conforme despacho de fls. 2/3, a exação foi lavrada nos autos do PA
16327.001249/2006-93.
A Fazenda Nacional, acostando como paradigma os arestos 203-10414 e 3102-
001.586, entende que no caso de cooperativas de crédito pouco importa se os atos tributados são

1 Inicial em mandado de segurança às fls. 645/655, no qual não se discute a tributação de ato cooperativo, mas sim
para garantir o direito de não recolher a COFINS a partir do período-base 1999 "nos moldes propugnados pela Lei
no 9.178/98".
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

cooperativos ou não, pois entende que aquelas têm natureza de instituição financeira, e, como tal,
devem ser tributadas pelo total de suas receitas. Pede, alfim, o provimento do especial para
restabelecer o lançamento em sua integralidade.
Em contrarrazões (fls. 820/838), o contribuinte, em preliminar, sustenta que o
recurso não deve ser conhecido por falta de identidade entre o recorrido e o paradigma, vez que,
alega, os paradigmas "não trazem qualquer menção à não incidência da COFINS sobre as sobras
cooperativistas". No mérito pede a manutenção do recorrido.
Ao recurso especial do contribuinte, foi negado seguimento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
A alegação do contribuinte que não há identidade fática entre o recorrido e os
paragonados há de ser espancada, pois para concluirmos sobre a tributação ou não das sobras
cooperativistas temos que adentrar na prejudicial do regime de tributação das cooperativas de
crédito, caso em testilha, e neste ponto é que reside a divergência de interpretação entre o
recorrido e os paradigmas. Portanto, conheço do recurso nos termos em que admitido.
A natureza das cooperativas de crédito tem matriz constitucional. E a redação
antiga e a atual (dada pela EC 40/2003) do art. 192, deixam isso expresso:
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será
regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:
VIII - o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos para que possam
ter condições de operacionalidade e estruturação próprias das instituições
financeiras.
Redação dada pela EC 40/2003:
"Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas
as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por
leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro
nas instituições que o integram."
Dúvida não resta, por conseguinte, que as cooperativas de crédito tem natureza de
instituição financeira nos termos da Lei que regula o sistema financeiro nacional (Lei 4595/64),
conforme dispõe seus art. 7o, I, 16, e arts. 17, § 1o do art. 18 e art. 40, abaixo transcritos:
SEÇÃO IV - Das instituições financeiras privadas
Art. 7o Junto ao Conselho Monetário Nacional funcionarão as seguintes Comissões
Consultivas:
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

I - Bancárias, constituída de representantes:
...
16 - das Cooperativas que operam em crédito.
Capítulo IV
Das Instituições Financeiras
Seção I
Da caracterização e subordinação
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades
referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.
Art. 18. As instituições financeiras somente poderão funcionar no País mediante prévia
autorização do Banco Central da República do Brasil ou decreto do Poder Executivo,
quando forem estrangeiras.
§ 1o Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de
crédito, financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de
crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam às
disposições e disciplina desta lei no que for aplicável, as bolsas de valores, companhias
de seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam distribuição de prêmios em
imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por
qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de
terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de ações e outros quaisquer
títulos, realizando nos mercados financeiros e de capitais operações ou serviços de
natureza dos executados pelas instituições financeiras.
Art. 40. As cooperativas de crédito não poderão conceder empréstimos senão a seus
cooperados com mais de 30 dias de inscrição.
Parágrafo único. Aplica-se às seções de crédito das cooperativas, em qualquer tipo o
disposto neste artigo.”
Como toda instituição financeiras, seus atos são regulados pelo Banco Central do
Brasil, em especial a Resolução CMN/BACEN no 3.321, de 2005.
De outro turno, as instituições financeiras, portanto as sociedades cooperativas de
crédito, foram expressamente erigidas à condição de contribuinte por força do art. 72 dos ADCT.
"Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência: (Incluído pela Emenda
Constitucional de Revisão 1/1994)
...
III - a parcela do produto da arrecadação resultante da elevação da alíquota da
contribuição social sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o § 1o do Art. 22 da
Lei no 8.212. de 24 de julho de 1991, a qual, nos exercícios financeiros de 1994 e
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

1995, bem assim no período de 1 2 de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, passa a
ser de trinta por cento, sujeita a alteração por lei ordinária, mantidas as demais normas
da Lei n 2 7.689, de 15 de dezembro de 1988; (Redação dada pela Emenda
Constitucional n2 10. de 1996)
(.-.)
V - a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que
se refere o inciso III deste artigo, a qual será calculada, nos exercícios financeiros de
1994 a 1995, bem assim nos períodos de 1o de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e
de 1o de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, mediante a aplicação da alíquota de
setenta e cinco centésimos por cento, sujeita a alteração por lei ordinária posterior, sobre
a receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 17, de
1997)"
A norma constitucional prevê, assim, claramente, a incidência do PIS sobre a
receita operacional das pessoas jurídicas elencadas no § 1o do art. 22 da Lei no 8212/1991, dentre
as quais figuram as cooperativas de crédito, tal como se lê abaixo:
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada A Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
...
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas,
além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, e devida a contribuição
adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a base de cálculo
definida no inciso I deste artigo.
11
Portanto, a sociedade cooperativa de crédito é considerada instituição financeira.
Resta analisar o que a legislação especifica quanto à contribuição para o PIS e Cofins das
instituições financeiras, no período objeto do lançamento. A Lei 9701 de 17.11.1998, assim
estabeleceu em seu art. 1o:
“Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(......)”
Em relação ao cálculo da contribuição em foco, a MP no 1617/1997 e reedições,
convertidas na Lei no 9.701/1998, por seu turno, estabeleceu as seguintes exclusões:
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

Art. 1o. Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1 2 do
art. 22 da Lei n 2 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio liquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos
objetos dos contratos, no caso de operações de "swap" ainda não liquidadas;
III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de credito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de
crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive
com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos
de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional
As normas do ordenamento jurídico anterior, que estabeleciam a incidência do
PIS na alíquota de 1 % sobre a folha de salários (atos praticados com associados) e na alíquota
de 0,65 % da receita operacional bruta (atos praticados com não-associados), tornaram-se
inaplicáveis no período de vigência das regras estabelecidas pelo Fundo Social de Emergência.
Como se observa, com a promulgação das Emendas Constitucionais no 01/1994,
10/1996 e 17/1997, o legislador deliberou criar o Fundo Social de Emergência, uma situação
atípica e contingencial, como o próprio nome diz, estabelecendo, em caráter temporário, a
incidência do PIS sobre a receita bruta operacional das cooperativas de crédito e demais
instituições financeiras. Dessa forma, a legislação anterior não foi recepcionada pelas novas
regras constitucionais, por incompatível com as alterações promovidas pelas Emendas
Constitucionais n° 01, de 1994, 10, de 1996 e 17, de 1997.
Desse modo, no tocante às cooperativas de crédito, a ECR n° 01, de 1994
instituiu, para os fatos geradores ocorridos a partir de julho de 1994, a incidência do PIS na
alíquota de 0,75 % da receita bruta operacional, revogando, de forma tácita, durante a vigência
do Fundo Social de Emergência, a incidência do PIS sobre a folha de salários na alíquota de 1%,
estabelecida pela legislação anterior.
Essa alteração foi ratificada com a publicação da MP n° 1.212, de 28 de novembro
de 1995, que, ao estabelecer as hipóteses de incidência do PIS para as pessoas jurídicas em geral,
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

excluiu expressamente de seu alcance, em seu art. 12, as instituições financeiras (aí incluídas as
cooperativas de crédito), remetendo-as à legislação específica (EC n°01/94):
Art. 12. O disposto nesta Medida Provisória não se aplica às pessoas jurídicas de que
trata o § 1o do art. 22 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991, que para fins de
determinação da contribuição para o PIS/PASEP observarão legislação específica.
A citada MP no 1.212, de 1995, editada em consequência da suspensão pelo
Senado Federal dos Decretos-lei nos 2.445 e 2.449, ambos de 1988, foi reeditada sucessivamente
até sua conversão na Lei no 9.715, de 1998.
De sua feita, as cooperativas de crédito, assim como as demais instituições
financeiras estavam isentas de COFINS, nos moldes do art. 6o da LC 70/91. Entretanto, o
conceito de faturamento foi alterado a partir da vigência da Lei no 9.718, de 1998, ampliando o
campo de incidência do PIS/PASEP e da Cofins.
De acordo com os arts. 2° e 3° da Lei 9.718/99, abaixo transcrito, o conceito de
receita bruta passou a englobar a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada. Assim, a partir
de 01/02/1999, a base de cálculo dessas contribuições passou a ser a totalidade das receitas
auferidas, independentemente desta ser oriunda de ato cooperativo, sendo, contudo, permitidas
algumas exclusões e deduções (§ 2 do art. 3°). Veja-se o teor das referidas normas;
Art 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COF1NS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art.3° Q faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas.
...
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1 2 do art. 22 da Lei n2 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COF1NS, as mesmas exclusões e
deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP.
§ 6°2 - Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo anterior, poderão excluir ou
deduzir:
1- no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;

2 A MP 1807, de 29/01/1999, que alterou a legislação do PIS/COFINS reduziu a alíquota da contribuição para
0,65% e acrescentou o § 6o ao art. 3o da Lei 9.718/98.
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operação de hedge;
Acrescente-se que, no caso específico das sociedades cooperativas de crédito, e
demais instituições financeiras, há autorização para dedução de outros valores da receita bruta
mensal para a determinação a base de cálculo das contribuições (§ 5° do art. 3° da Lei n° 9.718,
de 1998), que está regulamentado pelos artigos 10 e 26 do Decreto n°4.524, de 17 de dezembro
de 2002.
Assim, em virtude das alterações introduzidas pela Lei no 9.718/1998, na apuração
da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins, as Sociedades Cooperativas de
Crédito passaram a recolher as citadas contribuições sobre a sua receita bruta,
independentemente de ser oriunda de ato cooperativo ou não cooperativo. Donde conclui-se
que a sociedade cooperativa de crédito, na condição de instituição financeira, é contribuinte da
contribuição para o PIS e da Cofins, nos moldes determinados expressamente pela legislação
referenciada.
Portanto, resta prejudicada a análise quanto a não tributação sobre os atos
cooperativos. Na verdade, é irrelevante para as sociedades cooperativas de crédito, a distinção
entre atos cooperativos e não cooperativos, para fins de tributação do PIS/COFINS, face a
legislação vigente, ao menos até a publicação da Lei 11.051, de 29/12/2004, a qual, segundo o
próprio art. 34, III, tem sua vigência a partir de 01/01/2005. Isso também dispõe o art. 15 da IN
SRF 635, de 24/03/2006. Porém, esse ato cooperativo, quanto ao ônus da prova, quando for o
caso, será da cooperativa de crédito.
E tal entendimento ora esposado não dissente da antiga jurisprudência deste
Tribunal Administrativo.
PIS. COOPERATIVA DE CRÉDITO — As cooperativas de crédito sujeitam-se ao
recolhimento da contribuição de acordo com as Leis 8.212/91 e 9.718/98 (Ac. n°
203.08744, Sessão de 18/03/2003, da Terceira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes — por unanimidade)
PIS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. A cooperativa de crédito
está sujeita ao pagamento da Contribuição ao PIS sobre a receita bruta, com as
exclusões e deduções definidos na legislação de regência. (Ac. n° 201-75888, Sessão de
19/02/2002, da Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes — por
maioria).
PIS — COOPERATIVA DE CRÉDITO — INCIDÊNCIA — As cooperativas de
crédito estão sujeitas à incidência da contribuição que, até a Lei n° 9.718/98, tinha como
base de cálculo a receita bruta operacional — ECR n° 01/94 — e após aquela sobre o
faturamento.(Ac. n°203-08330, Sessão de 10/07/2002, da Terceira Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes —por unanimidade)
Acórdão no 9303-003.270
COFINS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. PERÍODOS DE APURAÇÃO A
PARTIR DE FEVEREIRO DE 1999. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

EXCLUSÕES NA BASE DE CÁLCULO. A isenção da COFINS relativa às
cooperativas de crédito, concedida pelo parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar
no 70/91, foi revogada tacitamente pela Lei no 9.718/98, com efeitos a partir de fevereiro
de 1999, mês a partir do qual Contribuição passou a incidir sobre o faturamento ou
receita bruta definido pelo art. 3o da referida Lei, com as deduções específicas
estabelecidas no § 6o desse artigo. Nos termos da Lei no 10.676/2003, também poderão
ser deduzidas da base de cálculo, a partir de novembro de 1999, as sobras apuradas na
Demonstração do Resultado do Exercício, limitadas ao valor destinado para a
constituição do Fundo de Reserva (FATES) e do Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social (RATES), previstos no art. 28 da Lei no 5.764/71. Recurso
Especial do Contribuinte Negado. (04/02/2015)
Eu mesmo relatei o Acórdão 201-77.047, de 02/07/2003, o qual já vazava o
entendimento que articulo neste julgado. Eis a ementa daquele Acórdão:
PIS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. A cooperativa de crédito
está sujeita ao pagamento da Contribuição ao PIS sobre a receita bruta, com as
exclusões e deduções definidos na legislação de regência.
Recurso negado.
Por fim, frente ao exposto, máxima vênia, divirjo do eminente Conselheiro Demes
Brito, que no Acórdão 9303-005.786, de 20/09/2017, aplicou à sociedade cooperativa parte
naqueles autos (PA 01/01/2002 a 31/12/2004) o entendimento expresso nos Recursos Especiais
1.164.716 e 1.141.667, julgados sob o rito dos recursos repetitivos. Com o devido respeito,
entendo que eles não se aplicam em se tratando de sociedade cooperativa de crédito, mormente
no período objeto da exação.
Ressalte-se que o STF no RE 599.362-RJ, julgado em 06/11/2014, no rito de
repercussão geral, manifestou-se sobre a possibilidade de tributação dos atos cooperativos em
relação às contribuições sociais, embora o caso em si verse sobre cooperativas de trabalho.
Transcrevo a ementa desse julgado:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição Federal.
Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não incidência com
relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP.
Incidência. MP no 2.15835/ 2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato
cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos
tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo
ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O
texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de
tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das
cooperativas à isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita
da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá
esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve,
com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso
ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais.
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir
quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade
de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência
específica, em cada caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros –
contratação de serviços ou vendas de produtos não surge como mera intermediária de
trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com personalidade
jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem faturamento,
constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que
tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento
tributário privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na
Constituição que a seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo
art. 15 da Medida Provisória 2.15835/ 2001. Eventual insuficiência de normas
concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao PIS
não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as cooperativas,
de acordo com as características de cada segmento do cooperativismo e com a maior ou
a menor necessidade de fomento dessa ou daquela atividade econômica. O que não se
admite são as diferenciações arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para
declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da impetração
Igualmente, demonstrou o i. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal em
julgados desta C. Turma que os repetitivos 1.141.667 e 1.164.716, julgados em 27/04/2016, não
abarcam a hipótese dos autos, cooperativas de crédito, como se constata da ementa no AgInt nos
EDcl no RE nos EDcl no AgRg no REsp 686511 / RS, julgado em 29/06/2018, que transcrevo:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ATO COOPERATIVO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TEMAS 516 E 536/STF. SOBRESTAMENTO.
1. A agravante entende que a hipótese dos autos não se amolda ao precedente afetado à
sistemática de repercussão geral, por entender que o Tema 516/STF aborda apenas atos
das cooperativas de trabalho, enquanto, na hipótese, trata de "cooperativa de
crédito".
2. Contudo, conforme consignado quando do julgamento dos embargos de declaração,
não se pode inferir do Tema 516/STF que sua aplicabilidade se restringe às cooperativas
de trabalho, pois o acórdão que afetou o tema fala de "valores recebidos pelas
cooperativas", sem nenhuma mitigação.
3. Aliás, quanto ao tema da incidência de contribuições sociais sobre as atividades das
cooperativas, há, em verdade, dois precedentes afetados.
4. O Plenário do STF reconheceu a existência de repercussão geral no RE 672.215-
RG/CE, oportunidade em que será decidida a questão da "incidência de COFINS, PIS e
CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo" (Tema 536/STF), e no RE
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

597.315-RG/RJ, ocasião em que será solucionada a "Sujeição passiva das cooperativas à
contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS" (Tema 516/STF),
controvérsias que se assemelham ao presente caso.
5. A incidência dos referidos temas às cooperativas de crédito é referendado por
precedentes do STF: RE 965.113 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,
julgado em 6/10/2017, publicado em 31/10/2017; RE 594.695 AgR-AgR, Rel. Min.
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 5/5/2015, publicado em 25/5/2015).
6. "Destaca-se que no referido tema 536, o Pleno da Corte voltará a analisar, em sede de
repercussão geral, a matéria da tributação das cooperativas em geral, considerados os
conceitos constitucionais de 'ato cooperativo', 'receita de atividade cooperativa' e
'cooperado'" (RE 1.082.173, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2017, publicado
em 6/11/2017.).
7. Inexiste, portanto a alegada restrição do entendimento a outras cooperativas que não
sejam as de crédito.
8. A toda evidência, o único equívoco da decisão agravada é quando determina o
sobrestamento apenas pelo Tema 516, quando o correto é o sobrestamento por ambos os
temas (516 e 536).
Agravo interno improvido.
Assim, afasta-se a incidência ao caso dos referidos repetitivos, pois o que se
constata é que quando se trata de tributação de cooperativas de crédito, o STJ está sobrestando os
processos para aguardar o que o STF vier decidir no julgamento dos temas 516 e 5363.
Dessarte, é de ser provido o apelo especial fazendário.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao especial fazendário para declarar
que sobre os valores relativos às sobras das cooperativas de crédito incide a COFINS.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

3 Tema 536: Incidência de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo.
Tema 516: Sujeição passiva das cooperativas à COFINS.

Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama.
Primeiramente, peço vênia ao ilustre conselheiro relator, que tanto admiro, para
expor o direcionamento que prevaleceu em sessão de julgamento do Recurso Especial interposto
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

pela Fazenda Nacional. O que recordo que o cerne da lide abarca a tributação ou não pela Cofins
das sobras às cooperativas de crédito.
Quanto às cooperativas de crédito, é de se trazer que o fato de as cooperativas de
crédito serem regulamentas pelo Banco Central do Brasil, não as tornam efetivamente
Instituições Financeiras, eis que há limitação em suas atividades, não possuem as mesmas
autorizações dadas pelo BACEN em sua forma de atuação, público-alvo e produtos oferecidos.
Ademais, são instituídas primordialmente para prestar serviços financeiros exclusivamente aos
seus associados.
Com efeito, em discussão recente no STJ, restou praticamente definitivo que as
cooperativas de crédito não devem ser tratadas tributariamente da mesma forma que a Instituição
Financeira, quando do julgamento do REsp 784.996 – SC, que consignou a seguinte ementa
(destaques meus):
“EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DO PIS SOBRE ATOS COOPERATIVOS. JULGAMENTO DO
TEMA, PELO STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE
598.085/RJ. ATOS COOPERATIVOS ATÍPICOS, REALIZADOS PELA
COOPERATIVA
COM
TERCEIROS,
NÃO
COOPERADOS.
PIS.
INCIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015.
ACÓRDÃO DO STJ QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
MANTIDO, PORQUE EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO STF,
EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão que, negando provimento à
Apelação da Cooperativa autora, manteve decisum que reconhecera a
legitimidade da cobrança de PIS sobre atos cooperativos.
II. A Segunda Turma do STJ, considerando a jurisprudência da Corte, quando
do julgamento do Recurso Especial, em 25/09/2007, deu provimento ao apelo
da Cooperativa, para afastar a incidência do PIS sobre os atos cooperativos
típicos, tal como previsto no art. 79 e parágrafo único, da Lei 5.764/71.
III. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
598.085/RJ, sob o regime da repercussão geral, firmou, em 06/11/2014,
entendimento pela legitimidade da revogação, pela Medida Provisória 1.858-
6/1999 e suas reedições, da isenção às sociedades cooperativas, prevista no
art. 6o, I, da Lei Complementar 70/91, resguardou as exclusões e deduções
legalmente previstas, especificamente aquelas contidas na Lei 5.764/71,
inclusive no seu art. 79, ficando o julgado, no caso concreto, adstrito ao
reconhecimento da "incidência da COFINS sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados pela recorrida [Cooperativa] com terceiros tomadores de
serviços", não cooperados, "resguardadas as exclusões e deduções legalmente
previstas". No aludido julgamento o STF firmou entendimento, ainda, no
sentido de que "as contribuições ao PIS e à COFINS sujeitam-se ao mesmo
regime jurídico, porquanto aplicável a mesma ratio quanto à definição dos
aspectos da hipótese de incidência, em especial o pessoal (sujeito passivo) e o
quantitativo (base de cálculo e alíquota), a recomendar solução uniforme pelo
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

colegiado" (STF, RE 598.085/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL
PLENO, DJe de 10/02/2015). Diante da nova orientação da Suprema Corte, o
STJ amoldou-se a tal posicionamento (STJ, REsp 389.282/SC, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/02/2018).
IV. No caso dos autos, entretanto, não há falar em juízo de conformação. Isso
porque a Segunda Turma do STJ, ao julgar o Recurso Especial, interposto
pela Cooperativa, deu provimento à insurgência, para afastar a incidência do
PIS sobre os atos cooperativos típicos – ou seja, sobre os atos praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre eles e aquelas e pelas
cooperativas entre si, desde que, em todas essas modalidades, a intenção
fosse a consecução dos objetivos sociais, na forma prevista no art. 79 da lei
5.764/71 –, mantendo a tributação quando se tratar de operação realizada
entre cooperativa e não cooperados, nos exatos termos do que decidido pelo
STF, sob o regime de repercussão geral, no aludido RE 598.085/RJ.
V. A Segunda Turma do STJ, além disso, decidiu a matéria em conformidade
com o que veio a ser deliberado no Recurso Especial repetitivo 1.141.667/RS,
no sentido de que "não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas" (STJ, REsp
1.141.667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe de 04/05/2016).
VI. Mantido o provimento do Recurso Especial, em juízo negativo de
retratação, porque em consonância com o decidido pelo STF, no RE
598.085/RJ”

Frise-se ainda o acórdão de relatoria da Ministra Eliana Calmon, assim ementado
(destaques meus):
“TRIBUTÁRIO – PIS – LEI 9.718/98 – COOPERATIVA DE CRÉDITO –
INCIDÊNCIA SOBRE ATOS COOPERADOS.
1. A LC 70/91, ao instituir a COFINS, deixou expressa a não-incidência sobre
os atos cooperativos.
2. O STF, na ADC 01/DF, considerou a LC 70/91 substancialmente como lei
ordinária quanto à instituição da contribuição, porque o art. 195, I, CF não
exigiu o status de lei qualificada para tal. 3. Igual raciocínio não pode ser
estendido para a questão do tratamento dispensado às cooperativas, porque
para estas há exigência de lei complementar (art. 146, III, 'c', CF).
4. O ato cooperado, por não ter caráter mercantil, não gera faturamento.
5. Tese pacificada pela Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento
do REsp 616.219/MG, em 27/10/2004, e, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, concedida medida cautelar para afastar a aplicação do art. 3o, § 1o
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

da Lei 9.718/98 na cobrança de COFINS e PIS das sociedades cooperativas
(AC-QO 1.224/MG).
6. Não incidência confirmada pelo art. 30, da Lei 11.051, de 29/12/2004.”

Ora, quando do julgamento do RE 598.085/RJ, o STF, em sede de repercussão
geral, firmou a compreensão no sentido de que "são legítimas as alterações introduzidas pela
Medida Provisória 1.858/1999, no que revogou a isenção da COFINS e da contribuição para o
PIS concedidas às sociedades cooperativas". Eis a ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO.
ATO COOPERATIVO. COOPERATIVA DE TRABALHO. SOCIEDADE
COOPERATIVA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
MÉDICOS.
POSTO
REALIZAR COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (NÃO COOPERADOS)
VENDA DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS SUJEITA-SE À INCIDÊNCIA
DA
COFINS,
PORQUANTO
AUFERIR
RECEITA
BRUTA
OU
FATURAMENTO ATRAVÉS DESTES ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS.
CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE 'ATO NÃO COOPERATIVO' POR
EXCLUSÃO, NO SENTIDO DE QUE SÃO TODOS OS ATOS OU NEGÓCIOS
PRATICADOS COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (COOPERADOS), EX
VI, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS TOMADORAS DE SERVIÇO.
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL (ISENÇÃO DA
COFINS) PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 6°, DA LC No 70/91, PELA MP
No 1.858-6 E REEDIÇÕES SEGUINTES, CONSOLIDADA NA ATUAL MP No
2.158-35. A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O ART. 146, III, 'C',
DA
CF/88,
DETERMINANTE
DO
'ADEQUADO
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO AO ATO COOPERATIVO', AINDA NÃO FOI EDITADA. EX
POSITIS, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. As contribuições ao PIS e à COFINS sujeitam-se ao mesmo regime jurídico,
porquanto aplicável a mesma ratio quanto à definição dos aspectos da
hipótese de incidência, em especial o pessoal (sujeito passivo) e o quantitativo
(base de cálculo e alíquota), a recomendar solução uniforme pelo colegiado.
2. O princípio da solidariedade social, o qual inspira todo o arcabouço de
financiamento da seguridade social, à luz do art. 195 da CF/88, matriz
constitucional da COFINS, é mandamental com relação a todo o sistema
jurídico, a incidir também sobre as cooperativas.
3. O cooperativismo no texto constitucional logrou obter proteção e estímulo à
formação de cooperativas, não como norma programática, mas como mandato
constitucional, em especial nos arts. 146, III, c; 174, § 2°; 187, I e VI, e 47, §
7o, ADCT. O art. 146, c, CF/88, trata das limitações constitucionais ao poder
de tributar, verdadeira regra de bloqueio, como corolário daquele, não se
revelando norma imunitória, consoante já assentado pela Suprema Corte nos
autos do RE 141.800, Relator Ministro Moreira Alves, 1a Turma, DJ
03/10/1997.
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

4. O legislador ordinário de cada pessoa política poderá garantir a
neutralidade tributária com a concessão de benefícios fiscais às cooperativas,
tais como isenções, até que sobrevenha a lei complementar a que se refere o
art. 146, III, c, CF/88. O benefício fiscal, previsto no inciso I do art. 6o da Lei
Complementar no 70/91, foi revogado pela Medida Provisória no 1.858 e
reedições seguintes, consolidada na atual Medida Provisória no 2.158,
tornando-se tributáveis pela COFINS as receitas auferidas pelas cooperativas
(ADI 1/DF, Min. Relator Moreira Alves, DJ 16/06/1995).
5. A Lei no 5.764/71, que define o regime jurídico das sociedades cooperativas
e do ato cooperativo (artigos 79, 85, 86, 87, 88 e 111), e as leis ordinárias
instituidoras de cada tributo, onde não conflitem com a ratio ora construída
sobre o alcance, extensão e efetividade do art. 146, III, c, CF/88, possuem
regular aplicação. 6. Acaso adotado o entendimento de que as cooperativas
não possuem lucro ou faturamento quanto ao ato cooperativo praticado com
terceiros não associados (não cooperados), inexistindo imunidade tributária,
haveria violação a determinação constitucional de que a seguridade social
será financiada por toda a sociedade, ex vi, art. 195, I, b, da CF/88, seria
violada.
7. Consectariamente, atos cooperativos próprios ou internos são aqueles
realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados) na busca dos
seus objetivos institucionais.
8. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos recursos extraordinários
357.950/RS, 358.273/RS, 390.840/MG, Relator Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, DJ 15-08-2006, e 346.084/PR, Relator Min. ILMAR GALVÃO,
Relator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 01-09-2006,
assentou a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das
contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1o do artigo
3o da Lei no 9.718/98, o que implicou na concepção da receita bruta ou
faturamento como o que decorra quer da venda de mercadorias, quer da
venda de mercadorias e serviços, quer da venda de serviços.
9. Recurso extraordinário interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL),
com fulcro no art. 102, III, 'a', da Constituição Federal de 1988, em face de
acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, verbis:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COOPERATIVA. LEI No.
5.764/71. COFINS. MP N°. 1.858/99. LEI 9.718/98, ART. 3°, § 1°
(INCONSTITUCIONALIDADE). NÃO-INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE OS
ATOS COOPERATIVOS.
1. A Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998 (DOU de
16/12/1998) não tem força para legitimar o texto do art. 3°, § 1°, da Lei no.
9.718/98, haja vista que a lei entrou em vigor na data de sua publicação, em
28 de novembro de 1998.
2. É inconstitucional o § 1° do artigo 3o da Lei n° 9.718/98, no que ampliou o
conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da
classificação contábil adotada. (RREE. 357.950/RS, 346.084/PR, 358.273/RS e
390.840/MG)
3. Prevalece, no confronto com a Lei no. 9718/98, para fins de determinação
da base de cálculo da Cofins o disposto no art. 2° da Lei n° 70/91, que
considera faturamento somente a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
4. Os atos cooperativos (Lei no. 5.764/71 art. 79) não geram receita nem
faturamento para as sociedades cooperativas. Não compõem, portanto, o fato
imponível para incidência da Cofins. 5. Em se tratando de mandado de
segurança, não são devidos honorários de advogado. Aplicação das Súmulas
512 do STF e 105 do STJ.
6. Apelação provida. (fls. 120/121).
10. A natureza jurídica dos valores recebidos pelas cooperativas e
provenientes não de seus cooperados, mas de terceiros tomadores dos serviços
ou adquirentes das mercadorias vendidas e a incidência da COFINS, do PIS e
da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos
constitucionais de 'ato cooperado', 'receita da atividade cooperativa' e
'cooperado', são temas que se encontram sujeitos à repercussão geral nos
recursos: RE 597.315-RG, Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em
02/02/2012, Dje 22/02/2012, RE 672.215-RG, Relator Min. ROBERTO
BARROSO, julgamento em 29/03/2012, Dje 27/04/2012, e RE 599.362-RG,
Relator Min. DIAS TOFFOLI, Dje-13-12-2010, notadamente acerca da
controvérsia atinente à possibilidade da incidência da contribuição para o PIS
sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória no
2.158-33, originariamente editada sob o no 1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e
9.718, ambas de 1998.
11. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a
incidência da COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela
recorrida com terceiros tomadores de serviço, resguardadas as exclusões e
deduções legalmente previstas. Ressalvo, ainda, a manutenção do acórdão
recorrido naquilo que declarou inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta" (STF, RE 598.085/RJ,
Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 10/02/2015).”
Tanto é assim que tais cooperativas de crédito não podem ser confundidas
tributariamente como Instituições Financeiras, que foi aprovada a Súmula CARF 141 no seguinte
sentido:
“As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem
atos cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os
respectivos resultados.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

9101-002.782, 9101-001.518, 1803-001.507, 9101-000.950, 1802-001.060,
1401-002.052, 1402-001.541, 103-23.202 e 9101-003.985.”
Ou seja, não devem ser considerados os rendimentos auferidos pelas
cooperativas de credito como receita operacional tributável pela Cofins, tal como é, após o
advento da Lei 12.973/14 (no meu entender) – para as Instituições Financeiras. Eis que tais
“ingressos” são decorrentes de atos cooperativos para as cooperativas de crédito.
Sendo assim, deve-se afastar o entendimento de que a discussão envolvendo a
tributação das cooperativas de crédito não poderia envolver a segregação de atos – atos
cooperativos e atos não cooperativos – também pela própria inteligência da Súmula do CARF.
Recordo ainda que o próprio STJ já está aplicando a decisão firmada pelo STF (que traz atos
típicos e não típicos) para as cooperativas de crédito, como dito alhures.
O STJ para o afastamento da tributação pela Cofins para as cooperativas de
crédito, inclusive, considerou o decidido pelo STF quando do julgamento do RE 598.085/RJ, em
sede de repercussão geral. O que se amoldou ao direcionamento dado pela Suprema Corte.
Prudente transcrever parte do voto constante do acórdão de julgamento do REsp 784.996 – SC,
que envolveu cooperativa de crédito:
“[...]
Isso porque esta Segunda Turma, ao julgar o Recurso Especial interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL OESTE CATARINENSE –
OESTECREDI, sob a relatoria da Ministra ELIANA CALMON, deu
provimento à insurgência, para afastar a incidência do PIS sobre os atos
cooperativos típicos – ou seja, sobre os atos praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre eles e aquelas e pelas cooperativas entre si, desde que,
em todas essas modalidades, a intenção fosse a consecução dos objetivos
sociais, na forma prevista no art. 79 da Lei 5.764/71 –, mantendo a tributação
quando se tratar de operação realizada entre cooperativa e não cooperados,
nos exatos termos do que decidido pelo STF, sob o regime de repercussão
geral, no aludido RE 598.085/RJ. Para tanto, valeu-se o acórdão ora sob juízo
de retratação, entre outros fundamentos, do art. 30 da Lei 11.051, de
29/12/2004, que dispôs que "as sociedades cooperativas de crédito (caso da
autora), na apuração dos valores a título de Cofins e PIS - Faturamento,
poderão excluir da base de cálculo os ingressos decorrentes do ato
cooperativo, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 15 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e demais normas relativas às
cooperativas de produção agropecuária e de infra-estrutura". A Segunda
Turma, além disso, decidiu a matéria em conformidade com o que veio a ser
deliberado no Recurso Especial repetitivo 1.141.667/RS, no sentido de que
"não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos
cooperativos típicos realizados pelas cooperativas" (STJ, REsp 1.141.667/RS,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
04/05/2016). No mesmo sentido: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
COFINS. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. REVOGAÇÃO POR MEDIDA
PROVISÓRIA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. ATO COOPERATIVO
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

TÍPICO.
SOCIEDADES
COOPERATIVAS.
TRIBUTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Constitucional, superando o entendimento esposado na decisão
monocrática e no acórdão da Turma, considerou que o benefício fiscal
previsto no inciso I do art. 6o da Lei Complementar n. 70/1991 foi revogado
pela Medida Provisória n. 1.858/1999 e reedições seguintes (atual Medida
Provisória n. 2.158-35/2001).
2. Deduz-se das discussões em plenário do Pretório Excelso, em especial
quando do julgamento do RE n. 598.085/RJ e dos embargos de declaração,
que, mesmo que se tenha declarado a revogação do benefício fiscal previsto no
inciso I do art. 6o da Lei Complementar n. 70/1991, resguardar-se-iam as
exclusões e deduções legalmente previstas, especificamente aquelas contidas
na Lei n. 5.764/1971, ficando o julgado adstrito ao reconhecimento da
incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre a receita dos atos
(negócios jurídicos) praticados pelas cooperativas com terceiros tomadores de
serviço.
3. Hipótese em que a Primeira Turma decidiu a matéria em conformidade com
o entendimento firmado pelo STF, que, ademais, é compatível com o exarado
no julgamento do REsp n. 1.141.667/RS, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, que reiterou o posicionamento já consolidado, segundo o
qual não se inclui na base de cálculo da contribuição para o PIS e na da
COFINS a receita decorrente dos atos cooperados típicos, promovidos por
cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados na
consecução de seus objetivos institucionais.
4. Agravo regimental desprovido. Inexistência de conformação" (STJ, AgRg no
REsp 650.656/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe de 04/05/2018). "PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART.
1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO
OCORRÊNCIA. QUESTÃO JURÍDICA DIVERSA DA ANALISADA NOS
PRESENTES AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 598.085-5/RJ (Tema
n. 177/STF), firmou o entendimento de que é possível a incidência de PIS e
COFINS sobre os atos cooperativos praticados com terceiros.
II - A questão tratada na decisão monocrática e, posteriormente, na colenda
Segunda Turma, diz respeito à não incidência de PIS e COFINS sobre os atos
cooperativos típicos.
III - Como as matérias tratadas são diversas, o que impede o confronto
interpretativo para a uniformização da jurisprudência sobre o tema decidido
pelo Pretório Excelso, não se cogita do exercício do juízo de retratação.
Inaplicável, portanto, a previsão constante dos arts. 1.030 e 1.040, II, do
Código de Processo Civil de 2.015.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

IV - Manutenção do acórdão anterior, com a determinação da devolução dos
autos à Presidência do Superior Tribunal de Justiça para o fim do art. 1.041,
caput, do Código de Processo Civil de 2015" (STJ, AgRg no REsp 636.369/RS,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
17/12/2018). "TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 6o DA LEI
COMPLEMENTAR 70/91 PELA
MEDIDA PROVISÓRIA 1.858-6/99.
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ATO
COOPERATIVO TÍPICO. PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O acórdão prolatado pelo STJ não enfrentou a matéria objeto de
repercussão geral do RE 598.085/RJ – revogação do inciso I do art. 6o da Lei
Complementar 70/91 pela Medida Provisória 1.858-6/99 e reedições
(consolidada na atual Medida Provisória 2.158-35/01).
2. Os atos cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais, não implicando operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria,
implicando a não incidência sobre eles da contribuição para o PIS e a
COFINS.
3. Juízo negativo de retratação, mantendo o anterior resultado de julgamento,
conhecendo parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dando-lhe
parcial provimento, declarando a inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre
os atos cooperativos" (STJ, REsp 779.685/MG, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/11/2018). "TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 6o DA LEI
COMPLEMENTAR N. 70/91 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.858-6/99.
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ATO
COOPERATIVO TÍPICO. PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
I – Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015, para o juízo de retratação, embora o
recurso especial esteja sujeito ao CPC de 1973.
II – O acórdão prolatado por esta Corte não enfrentou a matéria objeto de
repercussão geral do RE 598.085/RJ – revogação do inciso I do art. 6o da Lei
Complementar N. 70/91 pela Medida Provisória N. 1.858-6/99 e reedições
(consolidada na atual Medida Provisória 2.158-35/01).
III – Os atos cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais, não implicando operação
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria,
acarretando a não incidência sobre eles da contribuição para o PIS e da
COFINS. Precedente.
IV – Mantido o conhecimento do Agravo para prover o Recurso Especial, em
juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15" (STJ, Ag
758.714/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe de 20/04/2018).
Não havendo, portanto, juízo de conformação a ser feito, tendo em vista que o
julgamento desta Segunda Turma amolda-se ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, mantenho o acórdão objeto
do presente juízo de retratação. Ante o exposto, em juízo negativo de
retratação, mantenho os acórdãos de fls. 343/351e e 375/379e, porque em
consonância com o decidido pelo STF, no RE 598.085/RJ, sob o regime de
repercussão geral.”
Portanto, conclui-se equivocado o entendimento exposto pela Fazenda
Nacional de que seria irrelevante a distinção entre atos cooperativos e não cooperativos –
inclusive porque restou pacificado em sentido contrário e favorável às cooperativas em geral
pelo STF e, posteriormente, pelo STJ que se amoldou para aplicar tal entendimento também às
cooperativas de crédito.
Considerando que o cerne da lide envolve o tratamento tributário das sobras, é
de se constatar que a conta de sobras ou perdas fica à disposição da Assembleia Geral, sendo
uma conta de trânsito do resultado líquido do período, classificada no PL da cooperativa. Não
poderia ser diferente, eis que a sobra é decorrente efetivamente de atos cooperativos, não tendo
natureza de lucros. Ora, as sobras têm tratamento diferente do resultado líquido – que, por sua
vez, são oriundos de atos não cooperativos.
Sendo assim, por serem decorrentes de atos cooperativos não devem ser
passíveis de tributação pela Cofins.
Ademais, resta afastar o entendimento de que a sobra caracterizaria receita,
pois não se encartam nesse conceito. Tanto é assim que podem ser revertidos em favor dos
cooperados, eis que seriam receitas deles, caso não se deem outra destinação (fundos ou
reservas).
Por isso, em conformidade com a lei de origem – Lei 5.764/71 - envolvendo as
cooperativas, surgiu a Lei 10.676/03 para clarificar que tais sobras, quando destinadas ao Fundo
ou reserva não devem ser também objeto de tributação pela Cofins, eis:
“Art. 1o As sociedades cooperativas também poderão excluir da base de
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, sem prejuízo do
disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de
2001, as sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes
da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social, previstos no art. 28 da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971.
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

§1o As sobras líquidas da destinação para constituição dos Fundos referidos
no caput somente serão computadas na receita bruta da atividade rural do
cooperado quando a este creditadas, distribuídas ou capitalizadas pela
sociedade cooperativa de produção agropecuárias.
§2o Quanto às demais sociedades cooperativas, a exclusão de que trata o
caput ficará limitada aos valores destinados a formação dos Fundos
nele previstos.
§3o O disposto neste artigo alcança os fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da Medida Provisória no 1.85810, de 26 de outubro de 1999.”

Reforçando esse direcionamento, tem-se:
 Solução de Consulta Cosit 170 – Cosit – 27 de setembro de 2021 DOU de
4.10.2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. PREÇO DO SERVIÇO.
A receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, no
caso de prestação de serviços, corresponde ao preço do serviço. Não se
incluem no conceito de receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, os valores que circulam na contabilidade de pessoa
jurídica e não lhe pertencem, sendo propriedade e receita bruta de
terceiros.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12; Anexo do
Decreto no 9.580, de 2018, art. 208; e Instrução Normativa RFB no 1.700,
de 2017, art. 26. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. PREÇO DO
SERVIÇO.
A receita bruta, para fins do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, combinado
com o art. 26 da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017, no caso de
prestação de serviços, corresponde ao preço do serviço. Não se incluem no
conceito de receita bruta de que trata o art. 26 da Instrução Normativa
RFB no 1.700, de 2017, os valores que circulam na contabilidade de pessoa
jurídica e não lhe pertencem, sendo propriedade e receita bruta de
terceiros. Dispositivos Legais: Lei no 7.689, de 1988, art. 2o; e Instrução
Normativa RFB no 1.700, de 2017, art. 26.
 Acórdão 1103-00.374
Ementa: SOCIEDADES COOPERATIVAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE
CSLL CALCULADO SOBRE AS SOBRAS, NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
especifica, relativamente aos atos cooperativos, não sofrem a incidência
de CSLL sobre as sobras, por esses resultados não encerrarem a mesma
natureza de lucro e por não estarem expressamente referidos na Lei n°
7.689/88. Portanto, para quedarem fora do grupo de situações
compreendido pela regra de incidência da CSIL são pertencentes ao
campo da lido incidência pura e simples.
SOCIEDADES COOPERATIVAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE CSLL,
CALCULADO SOBRE RESULTADOS DE OPERAÇÕES ESTRANHAS
AO ATO COOPERATIVO.
Não estão abrangidos pela não incidência os resultados obtidos por
sociedades cooperativas decorrentes de operações diversas das de atos
cooperados, caracterizados como lucros, estando, portanto, alcançados
pela Lei n° 7.689/88 para fins de tributação da CSLL. [...]”
Vê-se ainda, reforçando, disposição tratando da exclusão para as sociedades
cooperativas em Geral (inclusive, cooperativas de crédito) das sobras apuradas na Demonstração
do Resultado do Exercício destinadas à constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social – art. 28 da Lei 5.764 – art. 291 da IN 1911 –
clarificando tal direcionamento:
“Art. 291. As sociedades cooperativas em geral, além do disposto no art. 27,
podem excluir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins os valores das sobras apuradas na Demonstração do Resultado do
Exercício, destinados à constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), previstos no art. 28 da Lei
no 5.764, de 1971
Em vista de todo o exposto, negamos provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-011.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720336/2017-04

Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital